Tribunal: TJSP
Processo: 1013127-08.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (PIZZARIA). MULTA. Insurgência contra sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Questões afetas a contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o, Resolução TJ/SP no 623/13). Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (PIZZARIA). MULTA. Insurgência contra sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Questões afetas a contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o, Resolução TJ/SP no 623/13). Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das egrégias Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013127-08.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MIRELA
CRISTINA HAILER (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELIAS LAPINSKAS
JÚNIOR e CRISTIANE QUINTANO LAPPINSKAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação de
remessa a uma das egrégias Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para
redistribuição. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013127-08.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1013127-08.2017.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Mirela Cristina Hailer
Apelado: Elias Lapinskas Júnior e outro
Juiz sentenciante: Guilherme Salvatto Whitaker
VOTO No: 20263
RESCISÃO CONTRATUAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL
(PIZZARIA). MULTA. Insurgência contra sentença de parcial
procedência da ação principal e da reconvenção. Questões
afetas a contrato de compra e venda de estabelecimento
comercial. Matéria de competência de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o, Resolução TJ/SP no
623/13). Recurso não conhecido, com determinação de
remessa a uma das egrégias Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial para redistribuição.
Trata-se de ação de rescisão contratual relativa ao
estabelecimento comercial tipo pizzaria denominada “A Paulistana”
cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar
rescindido o contrato, sem qualquer restituição de quantias pagas,
parcialmente procedente também a reconvenção para condenar a
autora-reconvinda.
Inconformada, apela a autora, sustentando, em suma,
que o insucesso do negócio decorreu da ingerência excessiva dos
vendedores na administração da pizzaria. Afirma inexistir nos autos
prova da alegada restrição financeira em seu nome como determinante
para que as máquinas de cartão tenham permanecido vinculadas à
antiga administração, o que fez com que a apelante dependesse dos
vendedores para receber e movimentar valores. Alega que a falência
decorreu da má administração dos vendedores e que é inviável o
perdimento integral das parcelas pagas, pois os vendedores ficaram
com os móveis e utensílios que guarneciam o ponto comercial.
Tendo sido o recurso bem preparado e contrarrazoado
(ps. 336/359), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Não se conhece do recurso.
Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013127-08.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/3
restituição de quantias pagas relativamente ao estabelecimento
comercial “A Paulistana Filial”, uma pizzaria em Americana, na qual a
autora-apelante afirma que quem deu causa à rescisão foi o réu, que
jamais lhe transmitiu completamente a administração do negócio.
Com efeito, verifica-se que se trata de um contrato de
compra e venda de um estabelecimento comercial (pizzaria), regulado
pelos artigos 1.142 a 1.149 do Código Civil.
Trata-se, assim, de matéria que se insere na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal, pois relativa “à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do
Código Civil (arts.966 a 1.195)” (art. 6o, Resolução TJSP no 623/2013).
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de rescisão contratual c.c.
danos materiais e morais. Questões afetas a contrato de compra e
venda de estabelecimento comercial. Matéria de competência de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência
do art. 6o da Resolução no 623/13. RECURSO NÃO CONHECIDO,
determinando-se a redistribuição dos autos a uma das egrégias
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. (TJSP; Apelação
Cível
1019262-81.2015.8.26.0554;
Relator
(a):
Penna
Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)
Logo, a matéria é estranha a esta Câmara, que
integra a subseção de Direito Privado I, motivo pelo qual o recurso deve
ser redistribuído a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, competentes para o processamento e julgamento do feito.
Registra-se que, embora a apelação tenha sido
distribuída a este Relator por prevenção a agravo de instrumento
anterior (autos no 2246226-55.2017.8.26.0000), referido recurso não
tem o condão de fixar a competência em razão da matéria até porque
versava exclusivamente sobre assistência judiciária gratuita, nada se
tendo deliberado acerca do mérito da demanda ou relativamente a
tutela de urgência.
Diante do exposto, não se conhece do presente
recurso, com determinação de remessa a uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial para redistribuição.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator